Tribunal: STF
Processo: RE 192593
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CUMULADA
COM O DANO MATERIAL. ARTIGO 5º, INCISOS V E X, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
A nova Carta da República conferiu ao dano moral status
constitucional ao assegurar, nos dispositivos sob referência, a sua
indenização quando decorrente de agravo à honra e à imagem ou de
violação à intimidade e à vida privada.
A indenização por dano moral é admitida de maneira
acumulada com o dano material, uma vez que têm pressupostos
próprios, passando pelo arbítrio judicial tanto na sua aferição
quanto na sua quantificação.
De outra parte, se o acórdão recorrido teve por comprovada
a lesão de ordem moral, que envolve conceito inerente ao sentimento,
entendendo reclamar ela indenização cumulável com a decorrente de
dano material, esse aspecto não cabe ser analisado na instância
extraordinária, tendo em vista que seria necessário adentrar-se no
exame de parâmetros da razoabilidade, por via da aferição de  fato,
insuscetível de ser feita na via do recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.